Tribunal: TJES
Processo: 5030233-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030233-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARA STELLA GHISOLFI ZANOTTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa/Voto: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TV E TELEFONE. PROBLEMAS DE SINAL E BAIXA VELOCIDADE DESDE A INSTALAÇÃO. INEFICIÊNCIA DO SUPORTE TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora expõe que contratou serviços de internet fixa, tv e telefone da requerida em janeiro/2024. Alega que enfrentou problemas com o sinal e a velocidade desde a instalação. Narra que, mesmo após a sugestão da ré de adquirir um repetidor de sinal, o problema persistiu. Aduz que solicitou o cancelamento dos serviços, mas foi surpreendida com a cobrança de uma multa de fidelização no valor de R$ 1.212,24. Diante dos fatos, requer a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade da multa por fidelização e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte requerida interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna por sua manutenção.

3. A sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. A narrativa da autora é corroborada com as reclamações administrativas cujas capturas de tela são comprovadas sob id. 14202566 e 14202568. A requerida, por outro lado, não logrou êxito em comprovar a solução do problema, ônus este que lhe incumbia, em razão do que dispõem os art. 373, inc. II do CPC e art. 6º, inc. VIII do CDC.

5. Destaca-se que a ré teve a oportunidade de entrar na residência da autora, ao atender a chamada técnica, e gerar registros aptos a demonstrar o bom funcionamento dos serviços. No entanto, não o fez, optando por utilizar telas sistêmicas em sua defesa. Referidas telas sistêmicas não se prestam a comprovar, de maneira satisfatória, a adequada prestação de serviços. Primeiro, porque os dados nelas constantes são técnicos e de difícil compreensão e interpretação para aqueles que não detêm amplos conhecimentos na área técnica de telecomunicações. Não bastasse, trata-se de prova produzida unilateralmente.

6. Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o adequado funcionamento dos serviços ou a solução dos problemas narrados pela autora, de sorte que a falha na prestação do serviço restou caracterizada, justificando-se o cancelamento da avença sem a cobrança de multa. A cobrança da multa de fidelização se torna indevida no caso em que a rescisão se dá por culpa da própria prestadora de serviços.

7. Quanto aos danos morais, a cobrança indevida de uma de fidelização e a má-prestação do serviço de internet e telefonia, serviços estes considerados essenciais nos dias atuais , causam à autora angústia e sensação de impotência, o que supera o mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais, fixado pelo juízo de origem, está em consonância com os parâmetros adotados por esta turma recursal em casos análogos.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantenho incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)